Tribunal: STF
Processo: ADI 2401
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-20
Data de publicação: 2001-09-20

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE FIXA PISO SALARIAL DE
CATEGORIAS PROFISSIONAIS DEFINIDAS NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE
OCUPAÇÃO. PEDIDO FORMULADO POR CONFEDERAÇÃO A ABRANGER TRABALHADORES
 POR ELA NÃO INTEGRADOS. PEDIDO QUE NÃO SE CONHECE NESSA PARTE